Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-92.2019.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Apontamento de contradição. Vício existente. Fundamentação do acórdão que considerou indevida a retenção dos valores pagos a título de intermediação de venda do lote. Parcial provimento da apelação dos embargantes para determinar que também sejam restituídos os valores pagos pelos autores a título de intermediação. Majoração do percentual dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Apontamento de contradição. Vício existente. Fundamentação do acórdão que considerou indevida a retenção dos valores pagos a título de intermediação de venda do lote. Parcial provimento da apelação dos embargantes para determinar que também sejam restituídos os valores pagos pelos autores a título de intermediação. Majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Não aplicação da multa pretendida pela embargada, por não se tratar de recurso protelatório. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004218-92.2019.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que são embargantes
LOURDES COSTA e JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, é embargado
LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II MIRANDÓPOLIS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004218-92.2019.8.26.0356/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1004218-92.2019.8.26.0356/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Lourdes Costa, José Carlos Gonçalves da Silva
Embargado: Loteamento Residencial Alto da Boa Vista Ii Mirandópolis Spe Ltda
Comarca: Mirandópolis - 1a Vara
Processo de Origem: 1004218-92.2019.8.26.0356
Juiz(íza) Prolator(a): Thaís da Silva Porto
VOTO no 14833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e
venda.
Apontamento
de
contradição.
Vício
existente.
Fundamentação do acórdão que considerou indevida a retenção
dos valores pagos a título de intermediação de venda do lote.
Parcial provimento da apelação dos embargantes para determinar
que também sejam restituídos os valores pagos pelos autores a
título de intermediação. Majoração do percentual dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau. Não aplicação da multa
pretendida pela embargada, por não se tratar de recurso
protelatório. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda, contra o acórdão de fls.195/202, que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos das partes, mantendo a
sentença que julgou parcialmente procedente a ação para decretar a rescisão do
contrato, afastar a incidência da cláusula 21a e condenar a ré a restituir 75% dos
valores pagos pelos autores, desconsiderados os valores pagos a título de
corretagem, em parcela única, corrigidos desde o desembolso e com juros de
mora a partir da citação. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Aduz a parte embargante que houve contradição no
acórdão, no que se refere à retenção dos valores pagos a título de corretagem,
uma vez que na fundamentação foi considerada indevida a retenção de tais
valores, mas ao final foi negado provimento a ambos os recursos, quando
deveria ter sido dado parcial provimento ao recurso dos embargantes, já que
pleitearam a devolução de referido valor em sua apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004218-92.2019.8.26.0356/50000 - 3
A parte embargada apresentou manifestação às
fls.9/14, requerendo a aplicação da multa prevista nos artigos 80, inciso VII e
artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Os recursos das partes foram julgados conforme
seguinte ementa:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
LOTEAMENTO. Rescisão contratual. Devolução de valores. Rescisão
por iniciativa do comprador. Direito de rescisão contratual, com
devolução dos valores pagos, de uma só vez, com percentual de
retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. PERCENTUAL
DE RETENÇÃO. Retenção de 25% dos valores pagos razoável, ante
jurisprudência majoritária do TJSP. Contrato celebrado antes de
dezembro de 2018, não se aplicando ao caso a Lei no 13.786/2018,
sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, CF. INDENIZAÇÃO PELA
OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. Não cabimento. Lote sem edificação, em
que a posse não acarreta vantagem econômica. Precedentes desta
Corte. CORRETAGEM. Retenção indevida pois não houve discriminação do valor no contrato. REsp
1.599.511-
SP.
SUCUMBÊNCIA. Ré que se insurgiu contra o pedido inicial. Autores
que decaíram em parte mínima do pedido. Sentença e sucumbência
mantidas. Recursos não providos.”
No entanto, da fundamentação do acórdão constou ser
incabível a retenção de valores pagos a título de intermediação imobiliária, a
saber:
“Incabível, ainda, a retenção dos valores pagos pela
requerida a título de “intermediação da venda do lote”, de R$3.457,50,
pois tal valor não foi discriminado de forma clara no contrato, sendo
sua cobrança abusiva, conforme tese reconhecida no REsp no
1.599.511-SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004218-92.2019.8.26.0356/50000 - 4
previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade
congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel (...)
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Portanto, como resultado lógico da fundamentação, de
rigor o parcial provimento ao recurso dos autores para determinar a restituição
dos valores pagos a título de “intermediação da venda do lote”, correspondente a
quantia de R$3.457,50, conforme recibo de fl.108.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
parcial provimento do recurso dos autores, majoro o percentual dos honorários
fixados na sentença para 12%.
Por fim, não há que se falar em aplicação da multa
prevista nos artigos 80, inciso VII e artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil, por não se tratar de recurso protelatório.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para dar parcial provimento ao recurso de apelação dos autores, ora
embargantes, a fim de determinar que também sejam restituídos os valores
pagos a título de intermediação da venda do lote, majorando-se os honorários
advocatícios devidos pela ré.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora